Tribunal: STF
Processo: Rcl 73714
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS ADC´S 58 E 59. OCORRÊNCIA. DECISÃO DE ORIGEM QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APENAS A PARTIR DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.